Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-77.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700436-77.2021.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGER LUIZ COTA LANZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL - GDF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROGER LUIZ COTA LANZA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: Cuida-se de Exceção de pré-executividade apresentada por ROGER LUIZ COTA LANZA. Em suas alegações, ID 77911175, a parte excipiente requer, em síntese, o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, tendo em vista que até a data da exceção não havia sido citada. Ainda, afirma não ter documentos referentes ao encerramento de suas atividades profissionais no Distrito Federal. O excepto manifestou-se alegando a inexistência de prescrição uma vez que a propositura da ação se deu dentro do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN, assim como a paralização se deu por motivos inerentes aos mecanismos da justiça. Pugna, portanto, pela rejeição da exceção de pré-executividade. Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. DECIDO. Inicialmente, tem-se que a regra do § 1o do art. 239 do CPC estabelece que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta de citação. Dessa forma, considero regularmente citada o executado, diante do seu comparecimento espontâneo aos autos ofertando exceção de pré-executividade. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Analisando detidamente a alegação da parte excipiente, constato que a matéria atinente à prescrição não contém maior complexidade e não demanda dilação probatória que escape do conhecimento do processo de execução, razão pela qual conheço da exceção de pré-executividade. Cediço que a prescrição ordinária inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Por sua vez, a prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção, contudo, é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulminase o próprio direito de crédito de natureza tributária. A questão posta em juízo diz respeito à prescrição intercorrente para a efetiva cobrança do tributo devido. Na espécie dos autos, a ação foi proposta em 7/5/2008, e o despacho que recebeu a inicial e ordenou a citação do executado ocorreu em 8/5/2008. Com efeito, desde a ordem de citação proferida em 7/5/2008, o feito só voltou a ter andamento, em maio de 2019 com a digitalização (ID 33526281) e com o comparecimento espontâneo do executado para apresentar a exceção em apreço, oportunidade em que se deu a citação. Vê-se, pois, que sequer as diligências para o ato citatório foram expedidas pelo poder competente. Portanto, não se verifica nos autos conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, que não dispõe de elemento estrutural, tampouco humano, hábeis a atender aos reclamos da celeridade processual. Aplicável à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO a exceção de pré-executividade, nos termos da fundamentação. O Agravante sustenta que o processo permaneceu paralisado por mais de 10 (dez) anos. Salienta que a demora na citação não ocorreu por motivos inerentes ao Judiciário. Conclui que ocorreu a prescrição intercorrente em razão da desídia do Agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “para que o processo original seja paralisado até que a decisão deste recurso seja proferida” e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja declarada a ocorrência da prescrição intercorrente e extinta a Execução Fiscal. Preparo recolhido (24217682 e 24217684). É o relatório. Decido. A denominada prescrição intercorrente, oriunda da admissão de que é possível a reativação e a consumação do lapso prescricional após o ajuizamento da execução, pressupõe a estagnação do processo devido a ato ou omissão imputável ao exequente. No caso vertente, o desenvolvimento da relação processual não evidencia, em princípio, nenhuma incúria que possa ser atribuída ao Agravado, motivo por que não se afigura juridicamente viável o reconhecimento da prescrição intercorrente, como bem destacado pela douta juíza da causa. Sobre o tema, vale colacionar o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. A prescrição intercorrente pressupõe inércia do credor em atender a intimação para impulsionar o feito, o que não se constata no caso. (APC 19980110359059, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJe 13/08/2013) Na mesma diretriz é o magistério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, na esteira do precedente abaixo reproduzido: É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução. (AgRg no AREsp 141.985/SP, 4a T., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/02/2013) Nesse contexto, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris), pressuposto sem o qual não se legitima a concessão do efeito suspensivo requerido. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator